Tribunal: TJMT
Processo: 1047836-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047836-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (APELADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA SOARES MARTINS - CPF: 065.362.371-29 (ADVOGADO), GUSTAVO SOCREPPA - CPF: 061.516.321-17 (ADVOGADO), CAROLINA DAL PONTE CARVALHO - CPF: 027.844.721-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. FALTA DE PROVA SOBRE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. HONORÁRIOS MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória de débito ajuizada por consumidor contra concessionária de serviço de água, em razão de cobrança de consumo excessivo e não habitual. Sentença de parcial procedência declarou a inexigibilidade do débito de R$ 7.786,85, com restituição simples e condenação da ré ao pagamento de custas e honorários. Concessionária recorre pleiteando reconhecimento da legalidade da cobrança ou redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da cobrança de consumo excessivo e não habitual; e (ii) a necessidade de redistribuição dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A concessionária não produziu provas suficientes para demonstrar a legalidade do consumo faturado, nem que inexistiam falhas no hidrômetro.

A jurisprudência reconhece a inexigibilidade de faturas que destoam significativamente da média de consumo, quando não comprovado defeito ou erro.

Mantém-se a decisão de primeiro grau quanto à anulação da cobrança, mas ajusta-se o ônus de sucumbência para divisão proporcional entre as partes, conforme o art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Não se mantém cobrança de consumo excessivo de água não justificado pela concessionária. 2. A inversão do ônus da prova em relações de consumo visa equilibrar a posição entre consumidor e fornecedor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Águas de Cuiabá S.A.
,
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação anulatória de débito cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por dano moral, movida por Ayslan Clayton Moraes
, julgou parcialmente procedente a pretensão para
declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 7.786,85, determinando a restituição simples, devidamente atualizada, além do pagamento das custas e honorários fixados em

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Inconformada, recorre a concessionária sustentando a
inexistência de irregularidade na medição e cobrança, uma vez que o hidrômetro estava em perfeito estado e devidamente aferido. Defende a responsabilidade exclusiva do usuário por eventuais vazamentos ou problemas na rede interna de abastecimento de água, conforme regulamentação aplicável.

Diante disso, formula pela reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade da cobrança, ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios. Alternativamente, em caso de manutenção parcial da sentença, pleiteia a distribuição proporcional do ônus de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 258567686).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ayslan Clayton Moraes
ajuizou
ação anulatória de débito cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por dano moral
em desfavor de CAB Cuiabá S.A – Concessionária de Serviço, discorrendo que
sempre manteve consumo regular de água em sua residência, com média mensal de 35 m3. Contudo, foi surpreendido em setembro de 2023 por uma fatura com consumo estimado em 308 m3, equivalente a 30.800 litros de água, no valor de R$ 7.786,85. Afirma que visando evitar a suspensão dos serviços, o autor efetuou o pagamento integral da fatura.

Discorre que mesmo após diversas tentativas administrativas para esclarecer a disparidade, a empresa ré não apresentou solução satisfatória, indeferindo seu pedido de revisão de consumo.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
julgou parcialmente procedente a pretensão para
declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 7.786,85, determinando a restituição simples, devidamente atualizada, além do pagamento das custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Inconformada, recorre a concessionária sustentando a
inexistência de irregularidade na medição e cobrança, uma vez que o hidrômetro estava em perfeito estado e devidamente aferido. Defende a responsabilidade exclusiva do usuário por eventuais vazamentos ou problemas na rede interna de abastecimento de água, conforme regulamentação aplicável.

Diante disso, formula pela reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade da cobrança, ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios. Alternativamente, em caso de manutenção parcial da sentença, pleiteia a distribuição proporcional do ônus de sucumbência.

Pois bem. No que se refere ao suposto defeito no hidrômetro, é certo que o CDC é aplicável ao caso, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, havendo consumidor e fornecedor, tudo consoante os artigos 2o e 3o, §2o, da Lei n. 8.078/90.

Na busca pela efetiva proteção ao consumidor, o art. 6o, inc. VIII, do CDC permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelado, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do ônus da prova, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

No tocante as irregularidades das cobranças exorbitantes, compulsando os autos, verifica-se que a concessionária deixou de produzir provas oportunamente a fim de desconstituir as alegações autorais.

Assim, cabia a prestadora de serviço promover a prova necessária para a comprovação da legalidade da fatura discutida, mormente quando existe a cobrança de um súbito consumo que foge à linha do razoável e proporcional, como no caso em debate.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA - AUMENTO ABRUPTO NA FATURA – NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL – CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há ilegalidade no aumento abrupto na futura de água, que o consumidor considera indevido, cujos valores foram apurados e aumentados unilateralmente, pela concessionária, sem que houvesse inspeção do hidrômetro pelo INMETRO, para aferir possível erro no funcionamento no mesmo.

Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores em dobro e cabível a pretensão indenizatória.

Com relação ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Quanto à incidência dos juros moratórios aplica-se o que estabelece o art. 240 do CC, incorrendo-se em mora a concessionária de água desde a sua citação, ainda mais se tratando de relação contratual.”
(RAC 109371/2017, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.10.2017 - negritei)

Por certo, não compete à concessionária investigar e provar o consumo extraordinário do consumidor, contudo, lhe incumbe produzir prova no sentido de afastar eventual erro de leitura e que o hidrômetro não apresenta nenhum vício, ônus do qual não se libertou,
o que deveria ser feito por meio de perícia e não foi realizada.

Dessa forma, não havendo prova suficiente para demonstrar os motivos ensejadores do aumento do consumo de água no imóvel, não há como prevalecer as cobranças, sendo de rigor a revisão dos débitos questionados, conforme determinado na sentença recorrida.

Sobre o tema soa a jurisprudência, vejamos:

“Prestação de serviços. Água. Prestadora do serviço que não justifica aumento considerável e repentino no consumo apurado. Inversão do ônus da prova. Regra de julgamento. Inexistência de comprovação de vazamento no encanamento do imóvel do consumidor. Precedente desta C. Câmara.

Inexigibilidade dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado.
Sentença de procedência confirmada. Recurso improvido.”
(TJRS, RAC n. 9223281-38.2006.8.26.0000, 32a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Walter Cesar Exner, j. 25.08.2011)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E DANO MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – COMPROVADA A INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - CONSUMO DE ÁGUA DE DUAS FATURA AFIGURA-SE DISCREPANTE DAS FATURAS HABITUAIS –INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO – DEVE SER CALCULADO CONSIDERANDO A MÉDIA ATUAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.Se comprovada a inadimplência do consumidor, não há que falar em nulidade das faturas que originaram a interrupção do fornecimento de água.
Observado o aumento no consumo de água da unidade consumidora em apenas dois meses, destoante da média habitual, a causa dessa situação não ficou comprovada, as faturas devem ser inexigíveis e recalculadas considerando a média de consumo habitual
...”.
(TJMT, RAC n. 8053/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 25.04.2018)

Diante disso, verificada a irregularidade na fatura, de rigor a manutenção da sentença neste ponto.

No tocante à minoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
.

Por fim, no que se refere
ao ônus sucumbencial, verifico que o autor formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré na restituição dobrada da fatura discutida e, ao pagamento de indenização por dano moral sendo acolhido somente a restituição simples da cobrança excessiva.

Desse modo, considerando que no caso em tela as partes foram igualmente vencedor e vencido, tenho que a r. sentença merece reparo neste ponto, para condenar os litigantes no pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo
, apenas para redistribuir a o ônus sucumbencial,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025